Tribunal: STF
Processo: HC 188534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Damásio Marino, em favor de Luís Henrique Pereira de Souza.
    Por meio do presente, o impetrante deseja a extensão da decisão concedida em favor de corréu, nos autos dos HCs 183.239 e 183.915 e 186.020, todos de minha relatoria.
    Em 5.8.2020 deferi a medida liminar. (eDOC 34)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que os corréus, em favor dos quais concedi a ordem por meio de decisão agravada pela Procuradoria-Geral da República (HC 183.238 e 183.915), foram absolvidos pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação, no acórdão publicado em 4.6.2020 (esaj.tjsp.jus.br 0010730-30.2018.8.26.0361)
    Contudo, a partir dos mesmos fundamentos que justificaram a concessão das ordens nos HCs originais, por se tratarem de características compartilhadas entre os corréus, o paciente desta impetração também deve ter a sua prisão convertida em domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
    1. Premissas para redução de danos diante da situação de calamidade sanitária.
    Penso que, em um cenário de pandemia mundial, que evolui no Brasil e provavelmente ainda se ampliará muito até o seu pico para então iniciar uma regressão, o Estado deve adotar uma postura proativa para reduzir os danos que certamente assolarão diversas vidas.
    Portanto, não se trata aqui de verificar a legalidade ou não da decisão que impõe a prisão ao paciente, mas de analisar casos que, por suas características concretas, possam ser convertidos para prisão domiciliar, de modo a reduzir o número de mortes que certamente ocorrerão nas prisões brasileiras, que, em um estado de normalidade, já reconhecemos como reprodutoras de violações sistemáticas a direitos fundamentais a partir da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347).
    Em tal julgado, o Plenário desta Corte declarou, durante o julgamento da medida cautelar, a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista o cenário de superlotação, falta de estrutura adequada, proliferação de doenças infecto-contagiosas, violências físicas e psíquicas, rebeliões, mortes e ausência de serviços de saúde nos presídios brasileiros.
    Do exemplo chinês podemos verificar que a população carcerária será impactada diretamente pela pandemia. Noticia-se que houve contaminação de inúmeros presos (https://thediplomat.com/2020/03/cracks-in-the-system-covid-19-in-chinese-prisons/) e que isso é um fato determinante para a proliferação da contaminação na própria sociedade externa aos presídios (http://theconversation.com/why-releasing-some-prisoners-is-essential-to-stop-the-spread-of-coronavirus-133516)
    O cenário no Brasil dá sinais de piora com o aumento exponencial de casos de Covid nas penitenciárias (https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/17/O-avanço-da-covid-19-nas-prisões.-E-a-subnotificação-de-casos e https://veja.abril.com.br/brasil/covid-19-avanca-entre-presos-e-agentes-e-espalha-tensao-nos-presidios/)
    Estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas. Cabe a essa Corte exercer o seu papel de guardiã dos direitos fundamentais nesse período de instabilidade, mantendo a proteção do núcleo essencial desses direitos, ou seja, as garantias mínimas que não podem ser restringidas sequer em situações de emergência e calamidade como a que ora enfrentamos.
    É igualmente importante que não sejam adotadas soluções que possam gerar maior pânico e histeria na sociedade. O Covid-19 afeta a vida de todas as pessoas. Contudo, impacta especialmente nas vidas dos mais vulneráveis, dentre os quais se incluem as pessoas submetidas a medidas restritivas de liberdade, tendo em vista as condições de encarceramento no país.
    Sabe-se, até o momento, que a maioria dos casos do Covid-19 geram sintomas leves, semelhantes a uma gripe ou resfriado. No entanto, os presos e presas possuem imunidade muito baixa por conta das condições degradantes existentes nos cárceres. A tuberculose, por exemplo, possui uma incidência 30 vezes maior nas prisões do que na sociedade em geral.
    É importante destacar que a possível manutenção de presos submetidos ao risco de uma grave pandemia em condições inseguras e desumanas de detenção pode configurar violação à proibição constitucional da imposição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, e, da CF/88).
    Situação semelhante foi analisada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento dos casos. Coleman vs. Brown, Plata vs. Schwarzenegger e Brown vs. Plata, em 2011, nos Estados Unidos (SALINS, Lauren; SIMPSON, Shepard. Efforts to fix a broken system: Brown v. Plata and the prison overcrowding epidemic. Loyola University Chicago Law Journal . V. 44. nº 4. 2013. p. 1169.)
    O pano de fundo desses precedentes foram as violações dos direitos à saúde de presidiários portadores de deficiências mentais e as falhas nos tratamentos médicos desses detentos que, de acordo com o tribunal da Califórnia, violavam exatamente a oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe a aplicação de penas injustas e cruéis (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Brown v. Plata. nº 09-1233).
    2. A Recomendação 62 do CNJ para redução de danos no sistema penitenciário
    Nesse sentido, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça busca estabelecer medidas para impedir a propagação do Covid-19 dentro dos estabelecimentos penais e de internação de menores, de modo a evitar a ocorrência de danos irreparáveis à saúde e à vida de milhares de pessoas que se encontram sob a guarda específica do Estado, o que certamente ocorrerá, caso haja a propagação em massa desse novo vírus nas condições atualmente existentes.
    Com efeito, ao recomendar a excepcionalidade e a reavaliação das medidas de internação de jovens infratores e de prisões definitivas e provisórias por conta da propagação do Covid-19, inclusive em casos como os das mães, gestantes, lactantes, deficientes, idosos e outros grupos vulneráveis, o CNJ reforçou as normas que já constam da legislação federal e da Constituição Federal, relativas aos direitos e garantias fundamentais à liberdade, ao devido processo legal, à proteção à maternidade, à presunção de inocência e à saúde, previstos no art. 5º, caput e incisos L, LIV e LVII, art. 6º e art. 196, todos da CF/88, e art. 25 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, além de importantes precedentes já firmados por este Supremo Tribunal Federal.
    Em tal sentido, a Recomendação 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça deve ser adotada como parâmetro . Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade: 
    “1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis , a conversão da prisão em regime domiciliar .
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal , a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias; 
     Portanto, diante da situação de calamidade e a necessidade de atuação urgente deste Supremo Tribunal Federal, penso que a medida adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista.
    Este Tribunal tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Ministros, Desembargadores e Juízes sigam e reforcem tais medidas.
    3. Características do caso concreto e do caso debatido nos HCs 183.239 e 183.915
    Conforme consta dos autos, trata-se de prisão temporária, decretada em 31.7.2018, depois convertida em preventiva. Conforme exposto no ato coator, com outros 10 corréus, conhecidos como gangue da marcha à ré, realizou diversos furtos a estabelecimentos comerciais, utilizando-se de veículos furtados, roubados ou mesmo em nome de terceiros, sempre no calar da madrugada, para empreender marcha ré contra as portas dos estabelecimentos comerciais, para assim efetivar os furtos em ações rápidas, sendo que os acusados espalhavam-se pelo interior das lojas e subtraiam os produtos de interesse".
    O caso narrado imputa a prática de furto qualificado e organização criminosa. Trata-se, portanto, de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa . Na sentença, o paciente Luís Henrique foi condenado à pena de 7 anos de reclusão. (eDOC 8, p. 39)
    Ademais, os pacientes não apresentam condenações anteriores e já se encontram em regime semiaberto , em razão do cumprimento da fração necessária para tanto.
    Com efeito, o requerente e o paciente foram presos, denunciados e condenados nas mesmas circunstâncias, razão por que, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica dos requerentes com aquela do paciente, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.
    4. Dispositivo
     Ante o exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e concedo a ordem para converter a prisão preventiva do paciente Luís Henrique Pereira de Souza em prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, ratifico a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares:
    I ) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Admite-se apenas saída para emergência médica , com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas.
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente